Tribunal: TJSP
Processo: 1028914-74.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PREVENÇÃO – Recurso distribuído à 5a Câmara de Direito Público – Verificada, porém, a 'perpetuatio iurisdictionis' da Colenda 2a Câmara de Direito Público desta Corte, à qual houve distribuição anterior de recurso de apelação sobre regularização urbanística da mesma área em discussão– Determinada a redistribuição, com as homenagens de estilo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500153
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028914-74.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes/apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028914-74.2017.8.26.0224 - Voto no 28868 Página 2 de 4
VOTO No 28868
APELAÇÃO CÍVEL No 1028914-74.2017.8.26.0224
FORO DE ORIGEM: GUARULHOS
RECORRENTE(S): MUNICÍPIO DE GUARULHOS
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREVENÇÃO
Recurso distribuído à 5a Câmara de Direito
Público
Verificada, porém, a 'perpetuatio iurisdictionis' da
Colenda 2a Câmara de Direito Público desta Corte, à qual houve
distribuição anterior de recurso de apelação sobre regularização
urbanística da mesma área em discussão Determinada a
redistribuição, com as homenagens de estilo.
Vistos.
Apelação interposta pelo Município de Guarulhos contra r.
sentença do digno Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca
local (fls 1020/1023), que julgou procedente ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público Paulista visando à reparação dos danos
urbanísticos, mediante a regularização do uso solo e eventual remoção
dos seus ocupantes, bem como reparação pelos danos ambientais
decorrente da indevida ocupação da área denominada SP-GRU-
SR-71/CPRM, localizada na Rua Enedina Torchetti, no Jardim Palmira.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) necessidade de
litisconsórcio necessário dos moradores suscetíveis de remoção; b) a
questão posta deve ser analisada sob o contexto da regularização
fundiária, e não simplesmente no contexto do gerenciamento do risco; c)
contraditórios e incompatíveis os pedidos formulados na medida há
necessidade de uma análise sobre a viabilidade da regularização
fundiária da área; d) responsabilidade não somente do Município de
Guarulhos; e) ausência de responsabilidade do município em realocar as
famílias em caso de remoção; f) ineficácia da aplicação de multa (fls
1029/1074).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028914-74.2017.8.26.0224 - Voto no 28868 Página 3 de 4
Manifestou-se a Procuradoria de Justiça pelo não
provimento do recurso (fls 1139/1145).
É o relatório.
Ao estudo dos autos, declaro a incompetência desta 5a
Câmara de Direito Público para o conhecimento do presente recurso.
É que houve distribuição precedente do recurso de
Apelação Cível no 0012673-86.2010.8.26.0224 à Colenda 2a Câmara de
Direito Público desta Corte, sorteado à relatoria do eminente
Desembargador Claudio Augusto Pedrassi (fls 323/339), concernente à
regularização urbanística de área na qual se inclui o local em pauta nesta
ação, qual seja, o Jardim Palmira, Rua Enedina Torchetti e entorno (fls
290).
Tomo por isso o Regimento Interno desta Corte, nestes
termos:
Art. 105 - A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.
§ 1o - O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga.
Essa norma reafirma o princípio do juízo natural: o juízo da
ação seja em primeiro ou em segundo grau como critério objetivo de
aferição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028914-74.2017.8.26.0224 - Voto no 28868 Página 4 de 4
Por meu voto, proponho a Vossas Excelências a
redistribuição destes autos à Colenda 2a Câmara de Direito Público, com
as homenagens de estilo.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator